Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. PRINCÍPIO CONGRUÊNCIA. VÍCIO INOCORRENTE. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO. JULGADOS JUNTADOS. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em contradição do acórdão que não analisou a questão relativa à produção de prova, pois ela não foi devolvida na apelação.
2. O fato de a parte ter juntado julgados em sentido contrário ao decidido, não obriga o relator a analisá-los um a um, nem mesmo a seguir o entendimento ali firmado, principalmente porque não há efeito vinculante. Omissão inexistente.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.